Tribunal: TJDFT
Processo: 0726696-31.2021.8.07.0000
Órgão julgador: CRUZ MACEDO
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2022-11-18

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSOS ESPECIAL E EXTRAORDINÁRIO PROCESSO: 0726696-31.2021.8.07.0000 RECORRENTE: ANTAO FREITAS DA SILVA, ISAIAS CARVALHO DA SILVA, MARCONI MEDEIROS MARQUES DE OLIVEIRA RECORRIDO: DISTRITO FEDERAL, INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES DO DISTRITO FEDERAL - IPREV DESPACHO Esta Presidência, em decisão de ID 36117580, admitiu o recurso especial e determinou o sobrestamento do extraordinário interpostos por ANTAO FREITAS DA SILVA E OUTROS. O STJ negou provimento ao especial (ID 40912091, p. 4/11), em decisão cujo trânsito em julgado restou certificado em 28/10/2022 (ID 40912091, p. 15) e, em seguida, os autos retornaram a este TJDFT. Logo, retornem os autos à COREC para que mantenha sobrestado o recurso extraordinário até a publicação do acórdão referente ao julgamento do Tema 1.170 do Supremo Tribunal Federal. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador CRUZ MACEDO Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A019